Tribunal: TJDFT
Processo: 0704937-48.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. ENDOSSO PÓSTUMO. NATUREZA DE CESSÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de cinco cheques no valor de R$ 4.830,00 (quatro mil oitocentos e trinta reais).
2. Recurso próprio e tempestivo. Recorrente beneficiário da gratuidade de justiça, conforme documentos juntados (Id. 30335286 e 30335287). Contrarrazões apresentadas (Id. 30118420).
3. Configura-se o endosso póstumo quando a transmissão do cheque ocorre após o banco sacado ter recusado o pagamento da cártula por motivo de insuficiência de fundos. Nessa situação o endosso produz efeito de cessão civil, de modo que a eficácia da transmissão da obrigação perante o devedor fica condicionada à notificação deste (art. 290 do Código Civil). Nesse sentido: Acórdão 656814, 20100110983863APC, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2013, publicado no DJE: 1/3/2013. Pág.: 154.
6. No caso, os cheques são nominais à pessoa jurídica INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES CAMARGO & MATA LTDA ME e resta incontroverso nos autos que o réu devedor não foi notificado da cessão de crédito em favor do autor. Consoante certidão de óbito, o réu faleceu no dia 19/08/2020 (Id. 30118363 - Pág. 203) e a transmissão da cessão ocorreu tão somente em junho de 2021 (Id. 30118389), após o ajuizamento da presente ação de cobrança. Logo, nos termos do art. 290 do Código Civil, a cessão não tem eficácia em relação ao devedor.
7. Ademais, em que pese a alegação do autor de que os cheques não perderam a força cambial, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso de endosso póstumo, fica afastada a natureza eminentemente cambial do título, sendo possível discutir a causa debendi. (REsp 826.660/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/05/2011, DJe 26/05/2011).
8. Assim, não consta dos autos nenhum contrato ou documento que comprove a relação jurídica entre as partes de compra e venda. Ademais, como bem pontuou o juízo a quo, os envelopes juntados pelo autor não são suficientes para comprovar o vínculo negocial. Incólume, portanto, a sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento dos cheques.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrida ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.